Tribunal: TJSP
Processo: 1003630-30.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido que objetiva o reconhecimento de falha na prestação do serviço prestado pelos réus – Ocorrência – Defeito no procedimento de identificação do corpo no Hospital que ocasionou troca de "de cujus" para sepultamento – Dano moral – Configuração - Insurgência – Descabimento – Exclusão de responsabilidade – Não cabimento – Redução da condenação – Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido que objetiva o reconhecimento de falha na prestação do serviço prestado pelos réus – Ocorrência – Defeito no procedimento de identificação do corpo no Hospital que ocasionou troca de "de cujus" para sepultamento – Dano moral – Configuração - Insurgência – Descabimento – Exclusão de responsabilidade – Não cabimento – Redução da condenação – Não caracterização - Sentença de procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.